Tribunal: TJDFT
Processo: 0701919-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701919-71.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA NADIR DOS SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Rosangela Nadir dos Santos em face da sentença (ID 60981554) que, nos autos da Ação Declaratória movida em desfavor da Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/15. A Apelante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 60981557). No despacho de ID 62826782, oportunizou-se à Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentação comprobatória da hipossuficiência. No entanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse o cumprimento da determinação (ID 63232481). É o relatório. Decido. Na disciplina do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência da Apelante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor dela. Frise-se que, quando instada nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, a Recorrente quedou-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator